Tribunal: CARF
Processo: 16143.000074/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16143.000074/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.303 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
VINATEX DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO. INSUFICIÊNCIA.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
É correta a decisão que não homologa a compensação quando o contribuinte
pretende utilizar valor superior ao crédito líquido e certo para extinguir os
débitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), ao qual farei a complementações
pertinentes:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16143.000074/2010-31
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.303 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16143.000074/2010-31

Trata o processo das seguintes Declarações de Compensação, utilizando o crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, no valor de R$ 169.991,72:
(...)
De acordo com o Despacho Decisório no 849820691, fls. 03, o direito creditório foi
reconhecido, mas insuficiente para compensar integralmente os débitos, razão pela qual
a DCOMP no 15000.31931.060906.1.3.02-4947 foi homologada parcialmente, e as
DCOMP no 27920.72442.141106.1.3.02-7782, 41225.78295.141106.1.3.02-9940 e
10057.51541.220107.1.3.02-3481 não foram homologadas.
Consta na decisão o valor consolidado do débito, para pagamento até 30/10/2009, que
incluindo valor principal, multa de mora e juros de mora, totaliza R$ 75.308,98.A
ciência da decisão correu em 06/11/2009. A interessada apresentou manifestação de
inconformidade em 30/11/2009, fls. 81/85, com as seguintes alegações:
- ocorreu lançamento de crédito tributário no valor total de R$ 75.308,98, por
desconsiderar o saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 170.148,18, que deverá ser
alocado a atualização pela taxa de juros SELIC acumulados, nos termos do § 4o do
artigo 39 da Lei no 9.250/1995.
- requer a realização de diligência para que não ocorra o cerceamento ao direito de
defesa.
- os saldos devedores não homologados estão contidos no saldo inicial do crédito
atualizado de R$ 259.900,34, conforme planilha, sendo que foi desconsiderada a
atualização da taxa de juros de SELIC, no valor de R$ 1.473,72.
- a compensação é regida pelos artigos 73 e 74 da Lei no 9.430/96, que tem o condão de
extinguir a dívida perante o Fisco, nos termos do artigo 156, inciso II do CTN, à vista
dos procedimentos internos, sendo que os DARF constituem a base do processamento
das informações pelo SERPRO.

Em 26 de março de 2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de
Janeiro (RJ) negou provimento à impugnação. A decisão que recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO. INSUFICIÊNCIA. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
É correta a decisão que não homologa a compensação quando o contribuinte pretende
utilizar valor superior ao crédito líquido e certo para extinguir os débitos.

Cientificada (AR fls.144), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
148/165, no qual reitera os fundamentos já suscitados. Em particular, como preliminar, alega a
prescrição intercorrente e, no mérito, a impossibilidade da glosa de compensação de estimativa.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.303 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16143.000074/2010-31

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Embora a alegação sobre a prescrição intercorrente não conste nas alegações da
manifestação de inconformidade conheço da alegação por se tratar de matéria de ordem pública.
Alega a Recorrente que teria ocorrido a prescrição intercorrente, uma vez que sua
manifestação de inconformidade foi apresentada em 30/11/2009 e somente foi julgada pela DRJ
em 26/03/2015.
Incorreta a premissa da Recorrente. A jurisprudência deste tribunal, há muito
tempo, já pacificou a conclusão de que o instituto da prescrição intercorrente não se aplica ao
processo administrativo fiscal. É o que dispõe a Súmula CARF no 11 abaixo transcrita:

Súmula CARF no 11 “não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

2) MÉRITO
2.1) EXISTÊNCIA DE CRÉDITO SUFICIENTE PARA COMPENSAÇÃO

Quanto ao crédito a Recorrente se limita a reiterar as alegações quanto à
suficiência do crédito constante da sua impugnação. Tais alegações todavia, foram
minuciosamente analisadas pela decisão recorrida, cujas razões adoto, conforme previsão do
artigo 57, §2o do RICARF:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não ocorreu lançamento de crédito tributário,
previsto no artigo 149 do CTN. Os débitos foram confessados pela interessada, e estão
em cobrança pois as compensações não foram homologadas.
Também se engana a interessada ao afirmar que a Administração desconsiderou o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002. Na verdade, o direito creditório foi
reconhecido em sua totalidade, e no valor que consta na DIPJ/2003, de R$ 169.991,72.
Não tem cabimento alegar que o crédito é de R$ 170.148,18, como pretende em sua
manifestação de inconformidade.
Já que houve reconhecimento na integralidade do direito creditório, rejeito o pedido de
diligência, pois todos os DARF que compõem o saldo negativo de IRPJ foram
confirmados nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Uma vez reconhecido o direito creditório, o valor foi atualizado conforme determina a
legislação tributária citada pela interessada, com aplicação da taxa SELIC. A própria
interessada apresentou, juntamente com a manifestação de inconformidade, o Relatório
Detalhamento da Compensação, acostado aos autos às fls. 95/98, na qual se verifica que
o crédito foi atualizado para fins de compensação.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.303 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16143.000074/2010-31

Quanto aos índices da taxa SELIC, a interessada apresentou Planilha, fls. 100, onde
consta o crédito atualizado no valor de R$ 259.900,34, e que ainda restaria R$ 1.473,72,
suficiente para extinguir o débito da DCOMP no 10057.51541.220107.1.3.02-3481.
Do comparativo desta Planilha elaborada pela interessada com o Relatório do
Detalhamento da Compensação, constato a ausência de algumas DCOMP utilizando o
mesmo crédito, e que são tratadas neste processo. Verifico, ainda, que foi utilizado mais
crédito que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, conforme tabela a
seguir:

Como houve aproveitamento do crédito para compensar as DCOMP apresentadas
anteriormente, e desconsideradas pela interessada em sua Planilha de fls. 100, é notória
a insuficiência do crédito reconhecido, no valor de R$ 169.991,72, para compensar a
totalidades dos débitos pretendidos.

3) . PEDIDO SUBSIDIÁRIO – INVALIDADE DA EXIGÊNCIA DE
ESTIMATIVAS DE IRPJ E CSLL APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-
CALENDÁRIO.

Por fim, a Recorrente formula pedido subsidiário no sentido de que parte dos
débitos quitados por meio das compensações não homologadas referem-se à pagamento de
estimativas e, sendo assim, não poderiam ser cobrado, conforme disposto na Súmula CARF no
82.
Em primeiro lugar é importante mencionar que a referida alegação, assim como a
alegação de prescrição intercorrente, não constou da manifestação intercorrente. De todo modo,
mesmo que se admita o seu conhecimento a alegação é improcedente. Isso porque, a Súmula
CARF no 82 refere-se à impossibilidade de lançamento de ofício para exigência de estimativas
não recolhidas. Na hipótese dos autos estamos tratando de quitação das estimativas por meio de
compensação. .

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.303 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16143.000074/2010-31

4) CONCLUSÃO
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital